Tribunal: TJSP
Processo: 2098699-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Pedido de expedição de ofício à CNSEG visando à localização de eventual saldo em planos de previdência em nome da executada – Indeferimento fundado no art. 833, inc. IV do CPC - Inadmissibilidade – Pretensão de expedição de ofício cabível – Impenhorabilidade de eventual saldo mantido em fundo de previdência privada que deve ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Pedido de expedição de ofício à CNSEG visando à localização de eventual saldo em planos de previdência em nome da executada – Indeferimento fundado no art. 833, inc. IV do CPC - Inadmissibilidade – Pretensão de expedição de ofício cabível – Impenhorabilidade de eventual saldo mantido em fundo de previdência privada que deve ser analisada caso a caso e concretamente - Impossibilidade de vedar o acesso do exequente à informação, bem como negar antecipadamente eventual constrição, que sequer foi ainda requerida - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2098699-94.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sertãozinho, em que é agravante SICOOB COCRED COOPERATIVA
DE CRÉDITO, são agravados ELIZABETH MASCARENHAS EPP e
ELIZABETH MASCARENHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso,
por maioria de votos. Vencido o 2o desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41610
AGRV. No: 2098699-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO 1a VC
AGTE.: SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
AGDOS.: ELIZABETH MASCARENHAS EPP E ELIZABETH MASCARENHAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial - Pedido de expedição de ofício à CNSEG
visando à localização de eventual saldo em planos de
previdência em nome da executada
Indeferimento
fundado
no
art.
833,
inc.
IV
do
CPC
-
Inadmissibilidade Pretensão de expedição de ofício
cabível Impenhorabilidade de eventual saldo mantido
em fundo de previdência privada que deve ser
analisada
caso
a
caso
e
concretamente
-
Impossibilidade de vedar o acesso do exequente à
informação, bem como negar antecipadamente eventual
constrição, que sequer foi ainda requerida - Decisão
reformada - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 21/22 (integrada pela
decisão reproduzida a fls. 31), proferida pela MM.a Juíza
de Direito Daniele Regina de Souza Duarte que, dentre
outras providências, indeferiu pedido de expedição de
ofício à CNSEG visando informações acerca de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano de previdência privada em nome da executada.
Sustenta o agravante, em síntese, que teve o
seu pleito indeferido de maneira precipitada, tendo em
vista que não formulou requerimento de penhora, mas sim
requereu a obtenção de informações acerca de eventual
saldo mantido pela executada em planos de previdência
privada. Aduz ter o direito de obter tais informações, as
quais não são acessíveis aos particulares e demandam
autorização judicial. Alega que há casos em que os planos
de previdência têm evidente natureza de investimento,
sendo penhoráveis conforme a análise de cada caso
concreto, de modo que não se poderia impedir desde logo a
expedição de ofício na forma requerida. Pleiteia o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 79/80).
Processado
sem
efeito
suspensivo,
por
inexistir requerimento específico nesse sentido, e sem
contraminuta, eis que a agravada não está representada nos
autos.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitado o entendimento do MM.
Juízo “a quo”, merece provimento.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial ajuizada pela agravante em face das agravadas. No curso da ação, após infrutíferas
tentativas de satisfação de seu crédito, o exequente
requereu, dentre outras providências, a expedição de
ofício à CNSEG visado obter informações acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventuais planos de previdência privada em nome da
executada (fls. 17/20).
Tal pedido restou indeferido pelo MM. Juízo
“a quo” (fls. 21/22 e fls. 31), e é contra essa decisão
que se insurge a recorrente.
Pois bem.
Como se sabe, em regra não incumbe ao Poder
Judiciário diligenciar no sentido de localizar bens livres
e desimpedidos de devedores para satisfação da execução.
Todavia,
é
perfeitamente
possível
o
requerimento de expedição de ofício para esse fim, quando
a diligência de localização importa em medida protegida
por sigilo legal, em que somente o Poder Judiciário é quem
pode determiná-la.
Assim, no caso dos autos, perfeitamente
cabível a pretensão de ofício à CNSEG visando obter
informações de eventual plano de previdência privada em
nome da executada.
Tributado o devido respeito ao entendimento
exposto pelo MM. Juízo de Primeiro Grau na decisão
combatida, eventual penhora de valores mantidos em fundo
de previdência privada deve ser analisada caso a caso e
concretamente, já que eventuais valores mantidos pela
executada
podem
não
estar
protegidos
pela
impenhorabilidade preconizada no art. 833, incisos IV do
CPC.
Assim, não é possível vedar o acesso do
exequente a informações relativas a eventual saldo de
plano de previdência privada mantido pela executada, ou
mesmo negar de antemão a constrição que sequer foi ainda
requerida.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL - Insurgência contra decisão
que indeferiu pedido para expedição de
ofício à CNSEG - Admissibilidade - Decisão
reformada para autorizar apenas a expedição
de ofício endereçado à CNSEG para busca de
planos
de
previdência
privada
de
titularidade dos executados, ora agravados
Planos de previdência privada que constituem
aplicações financeira de longo prazo que não
ostentam natureza alimentar, com nítido
caráter
de
investimento
-
Precedentes
jurisprudenciais - Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024771-13.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro:
28/04/2020).
Execução
Expedição de ofício à "CNSeg",
visando à localização de eventual plano de
previdência
privada
dos
agravados

Indeferimento do pedido que está fundamentado na impenhorabilidade dos
valores depositados em planos de previdência
complementar
Investimento que deve ser
analisado caso a caso, objetivando a verificação de sua impenhorabilidade

Impossibilidade de se impedir a agravante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obter informação acerca da existência de
eventual plano de previdência privada dos
agravados
e
do
respectivo
valor
-
Viabilidade da providência almejada pela
agravante
Precedentes do TJSP - Agravo
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2033955-90.2020.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020;
Data de Registro: 18/03/2020).
Nestes termos, de rigor o acolhimento do
presente agravo para deferir a expedição de ofício forma
pretendida,
consolidando-se
tal
medida
nos autos de
origem.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2098699-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
AGRAVADO: ELIZABETH MASCARENHAS EPP
AGRAVADA: ELIZABETH MASCARENHAS
COMARCA: FORO DE SERTÃOZINHO
JUÍZA: DRA. DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31802
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o recurso
não comporta provimento.
Desnecessária a expedição de ofício à Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais CNSeg, para localização de eventual saldo em planos de
previdência privada em nome da executada.
Temos o sistema Bacen-Jud 2.0 que, conforme determina o seu
regulamento1, permite a consulta a consulta ampla de todas as instituições participantes
do sistema financeiro nacional que são, segundo o seu artigo 3o, inciso IV:
“São instituições participantes: o Banco do Brasil, os
bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a
Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos,
os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos
1Informações
extraídas
do
sítio
eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/Documents/bacenjud/regulamentos/Regulamento_Bacenjud_vige
nte.pdf - pesquisa realizada dia 01/07/2020 20h55m

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comerciais estrangeiros filiais no País, os bancos de
investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial,
as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores
mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e
investimento, e outras instituições que vierem a ser
abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do
alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS)”. (destaquei)
Vê-se que diante da possibilidade de ampla consulta pelo BACEN-
JUD, desnecessária a diligência requerida pelo agravante, implicando em desnecessário
uso de recursos do judiciário.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E SUSEP, CVM, BOVESPA, BMF -
INFORMAÇÕES
ACERCA
DE
INVESTIMENTOS
ABRANGÊNCIA
DO
SISTEMA
BACENJUD
2.0
Reconhecido que a pesquisa de ativos financeiros via
Bacenjud 2.0 já contempla todos os saldos eventualmente
existentes em contas correntes e poupança, além de
investimentos e aplicações financeiras custodiadas pelos
bancos, tais como títulos de capitalização, planos de
previdência privada, PGBL e VGBL, entre outros, além de
instituições como corretoras e distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, conforme expressa regulamentação do
Banco Central do Brasil Comunicado no 31.506/2017 do
BACEN, que integra ao sistema novas espécies de títulos e
aplicações financeiras, e apenas admite a possibilidade de
bloqueio por outros meios, quando eventuais ativos
financeiros não estiveram acessíveis pelo sistema Bacenjud 2.0
- Expedição de ofício às instituições PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129601-64.2019.8.26.0000 -Voto no
8 CVM, Susep, Bovespa, BMF, além das instituições
financeiras
Bradesco
Vida
e
Previdência,
Bradesco
Investimentos e Bradesco Capitalização que revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessária Pesquisa através do sistema Bacenjud que é
suficiente Inteligência do Regulamento Bacenjud 2.0, do
BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do NCPC -
Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida - Agravo improvido”
(Agravo de Instrumento no 2208078-04.2019.8.26.0000 24a
Câmara de Direito Privado rel. Salles Vieira DJ 30/10/2019).
(destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Pretensão do banco agravante de
expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e à
CNSeg em busca de investimentos em nome dos executados.
Inadmissibilidade. Hipótese em que o sistema “Bacenjud” já
fornece estas informações Ofício Circular no 063, de
8.11.2018, do Conselho Nacional de Justiça - Pesquisa de ativos
financeiros que deve ser realizada por meio eletrônico Art. 854 do
CPC/15 Recurso improvido.” (Ag. De Instrumento no 2263168-
94.2019.8.26.0000 23a Câmara de Direito Privado Rel. J. B.
Franco de Godoi - DJ 22/01/2020). (destaquei)
Desta forma, a pesquisa através do sistema BacenJud se mostra
suficiente, sendo desnecessária a expedição do ofício pretendido.
Por isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
112EB91B
7
9
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1152E6C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2098699-94.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.